Tribunal: TJDFT
Processo: 0004443-15.2016.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. PREVISÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. VINCULAÇÃO DOS CONTRATANTES AOS TERMOS. ATRASO. INOCORRÊNCIA.
1. Contendo a proposta os elementos essenciais do contrato, a aceitação de tal proposição o aperfeiçoará, de forma que vinculará também o aceitante.
1.1. Uma vez aceita a Proposta de Reserva de Unidade Residencial pelos apelantes, onde consta o prazo de tolerância de 180 dias para entrega do empreendimento, suas condições devem ser observadas pelos contratantes, não havendo falar em substituição dos seus termos pelo contrato de mútuo firmado com o banco.
2. Ocorrendo a entrega do imóvel na data prevista, acrescido do período de 180 dias corridos de prorrogação, mostra-se descaracterizada a mora pretendida pelos autores-apelantes.
3. Apelação conhecida e não provida.